Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709627-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANA MELO RAMALHO LOPEZ RECORRIDO: INSTITUTO EDUCACIONAL MAX LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CREDOR NO FORO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS POR JUÍZO DIVERSO. JUÍZO INCOMPETENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a alegada sub-rogação da agravante em processo executivo em que não faz parte da lide, tem o condão de viabilizar a realização de medidas constritivas ao patrimônio pessoal de terceiro que não integra o cumprimento de sentença na origem. 2. A penhora no rosto dos autos tem como objetivo dar ciência ao juízo da demanda de que o crédito cabível ao credor está penhorado em outra demanda judicial, evitando-se, assim, a entrega de bens e valores diretamente ao vencedor da ação, nos termos do artigo 860, do Código de Processo Civil. 2.1. inobstante a parte agravante sustentar que houve sua sub-rogação para ingressar no respectivo feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, por meio da penhora de bens de terceiro que não integra a lide na origem, tais constrições não podem ser determinadas pelo juízo de origem, qual seja, o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, já que é do foro onde processa-se a execução a competência para discutir sobre a possibilidade de constrição de bens das partes que integram a lide. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 857, caput, do mesmo diploma legal, defendendo ser possível requerer medidas constritivas em face do devedor da recorrida ante a sub-rogação legal que se operou. Pugna, assim, para que seja reconhecida a sub-rogação da recorrente, de forma a permitir a execução no juízo em que o crédito foi constituído, com vista a viabilizar as medidas constritivas sobre o terceiro devedor da parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 857, caput, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Na hipótese dos autos, conforme relatado, houve a penhora no rosto dos autos do crédito pertencente à recorrente no Cumprimento de Sentença no 0703090-97.2019.8.07.0014, em trâmite perante o Juizado Especial Cível do Guará, de créditos atribuíveis ao INSTITUTO EDUCACIONAL MAX LTDA EPP (CNPJ no 01.052.255/0001-60) (agravada), sem oposição de embargos. Entretanto, inobstante a parte agravante sustentar que houve sua sub-rogação para ingressar no respectivo feito executivo (Cumprimento de Sentença no 0703090-97.2019.8.07.0014) com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, por meio da penhora de bens de terceiro que não integra a lide na origem (Rubia Cristiana de Oliveira), tais constrições não podem ser determinadas pelo juízo de origem, qual seja, o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, já que é do foro onde processa-se a execução, a competência para discutir sobre a possibilidade de constrição de bens das partes que integram a lide. (...) Logo, correto o entendimento adotado na origem, não havendo fundamentos para que as razões deduzidas no presente recurso possam ser acolhidas, já que não é possível o direcionamento de medidas constritivas ao patrimônio de terceira pessoa que não integra os limites subjetivos da lide principal e do próprio título exequendo.” (ID 37968155 - Págs. 4 e 5). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030